Tribunal: TJSP
Processo: 0009736-34.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Sentença condenatória – Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Não ocorrência – Afastamento – Mérito - Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória - Descabimento – Conduta ilícita que efetivamente se subsume à hipótese prevista no art. 171, caput, do Código Penal - Materialidade e autoria

Ementa:
APELAÇÃO – Estelionato – Sentença condenatória – Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Não ocorrência – Afastamento – Mérito - Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória - Descabimento – Conduta ilícita que efetivamente se subsume à hipótese prevista no art. 171, caput, do Código Penal - Materialidade e autoria comprovadas nos autos – Penas e regime prisional bem aplicados –– Sentença mantida – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.